Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706051-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEIA SANTOS DA SILVA FARIA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. Com base nos princípios elencados no CPC, artigos 9o e 10, e tendo em vista a certidão de ID no 57499058, intime-se a apelante, Leia Santos da Silva Faria, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO